Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. PACTA SUNT SERVANDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Novos Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver decisão contrária à prova dos autos, bem assim omissão no acórdão embargado. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer dos vícios supracitados no acórdão embargado. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Não há ainda nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. Não há também nenhuma dificuldade de entendimento ou dubiedade de interpretação daquilo que foi decidido, o que afasta a existência contradição ou obscuridade. Demais disso, a suposta e inexistente decisão contrária à prova dos autos não é matéria cognoscível nesta sede.
V. Não se sustenta também a tese de “reformatio in pejus”, uma vez que o que foi feito no julgamento dos primeiros embargos de declaração foi a correção da contradição apontada, adequando uma das teses ao resultado do julgamento, o qual, ressalte-se, permaneceu o mesmo.
VI. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.